Tribunal: TJSP
Processo: 2112393-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Embargos novamente julgados, por determinação do Colendo STJ. Acolhimento para julgar improcedente a ação rescisória. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÓRIA. Não podendo ser considerada prova nova, aquela produzida antes do transito em julgado da sentença que se pretende rescindir, conforme entendimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Embargos novamente julgados, por determinação do Colendo STJ. Acolhimento para julgar improcedente a ação rescisória. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÓRIA. Não podendo ser considerada prova nova, aquela produzida antes do transito em julgado da sentença que se pretende rescindir, conforme entendimento manifestado pelo STJ no julgamento do recurso destes autos. Realização de prova pericial, de forma unilateral e após a decisão judicial, não pode ser considerada prova nova para fins de ação rescisória. Observância do art. 966, VII, do NCPC. Em consequência, inviável considerar tal prova para verificação de eventual erro de fato no julgado anterior. Situação que impede o acolhimento do pleito rescisório. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar improcedente a ação rescisória.